Tribunal: TJDFT
Processo: 0708176-34.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. HIPERTROFIA MAMÁRIA (GIGANTOMASTIA). CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NECESSÁRIO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que falar em perda de interesse processual, pois, quando solicitada a cobertura da cirurgia, o contrato de saúde, do qual a autora é beneficiária, estava plenamente em vigor.
2. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei 9.656/98 e pelo Código de Defesa do Consumidor, em consonância com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o código de defesa do consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. A negativa de custeio de determinado procedimento ou tratamento no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde elaborado pela ANS não exime o plano de assistência à saúde da responsabilidade de custeá-lo, por ser apenas referência básica para cobertura obrigatória, principalmente se há indicação do médico assistente.
4. No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que o médico assistente recomendou a cirurgia para a correção funcional e reconstrução mamária.
5. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.